Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu o valor das astreintes de R$ 10.000,00 para R$ 500,00 por dia, devido ao descumprimento de decisão judicial por 134 dias.
II. Questão em discussão:
2. Existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão que reduziu a multa coercitiva, além da preclusão da multa cominatória e ausência de majoração dos honorários recursais.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão embargado fundamentou-se na possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, não havendo contradição ou omissão. A redução da multa foi considerada proporcional e razoável.
IV. Dispositivo e tese:
4. Embargos de declaração rejeitados. Mantém-se íntegro o acórdão hostilizado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."